Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726252-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA ALEXANIENSE AGRAVADO: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ALEXANIENSE, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, ação declaratória proposta em desfavor da FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “(...). Trata-se de ação de nulidade de deliberação social ajuizada por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ALEXANIENSE em face de FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL. Narra a autora que a ré é associação de administração de futebol profissional, tendo desfiliado a agremiação autora, e mais 14 outras, sem o devido processo legal, nem observância ao procedimento que lhe assegurasse o direito de defesa e de recurso, sem recebimento de notificação concernente à sua suspensão ou exclusão. Alega que o pleno do Tribunal da Justiça Desportiva lhe negou o pedido reconhecendo sua incompetência para o julgamento da lide. Cita que outros clubes na mesma situação obtiveram prestação jurisdicional que suspendeu a medida. Afirma que o campeonato de que participa, segunda divisão de futebol profissional do DF, se iniciará em 18/09/2021. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que reintegre a autora no quadro de associados, incluindo-a na tabela do campeonato da segunda divisão do DF de 2021, sem obrigação de pagamento das anuidades dos anos em que ficou desfiliada. No mérito, requer a decretação da nulidade da desfiliação da autora, sendo a autora reintegrada no quadro de associados da entidade ré, sem que seja obrigada a pagar as anuidades da federação relativas aos anos em que ficou desfiliada. Deu à causa o valor de R$1.000,00. Juntou os documentos de IDs 99444522 a 99446885. É o relatório. Decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A parte autora demonstra que faz parte da relação de clubes da Federação Brasiliense de Futebol (ID 99446862), sem deixar claro, porém, a qual ano a tal relação faz referência. Não colaciona, tampouco, qualquer documentação que indique que tem legitimidade para disputar, no ano de 2021, a 2a divisão do campeonato candango, limitando-se a juntar ata incompleta de assembleia da Federação Brasiliense de Futebol de 2008. Dessa forma, tendo em vista que a autora não logrou comprovar que tem direito a disputar o campeonato que almeja, nem, tampouco, a validade de sua filiação à FFDF, a rejeição do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...)”. Na origem, informa a autora/agravante que era associada à Federação ré. Contudo, sem notificação e sem a realização de procedimento que assegurasse a ampla defesa e o contraditório, destaca que a ré/agravada providenciou a desfiliação da autora/agravante do quadro associativo. Alega que a desfiliação relatada se deu ilegalmente. Sustenta, também, que pretende disputar o campeonato de futebol da 2a Divisão do Distrito Federal, organizado pela parte requerida, o qual terá início em 18/09/2021. Assim, diante dessas considerações, formulou pedido de tutela de urgência com o fito de ver a ré/agravada compelida a reintegrar a agravante ao quadro associativo do qual foi desligada, de modo a possibilitar a sua participação no mencionado campeonato de futebol da 2a Divisão do Distrito Federal. O referido pedido liminar foi indeferido pelo Juízo a quo (ID Num. 99636387 – autos originais). Contra a supracitada decisão, a autora/agravante interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a sua reintegração ao quadro associativo da ré, o que permitiria a sua participação no campeonato com início marcado para 18/09/2021. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise da documentação acostada pela autora/agravante aos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito por ela invocado no caso em exame. Primeiramente, não demonstra a agravante a relatada inércia da ré/agravada quanto à notificação referente ao ato de desligamento combatido. A recorrente não apresenta provas que indiquem a alegada falha da Federação requerida; e contestações suas, no próprio âmbito associativo, acerca da desvinculação a qual defende ser ilegal. Desse modo, a autora/agravante não indica evidência alguma que corresponda à ocorrência de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, Código de Processo Civil). Não suficiente, chama a atenção o fato de a autora/agravante impugnar, somente no ano corrente (ação original proposta em 04/08/2021), o ato da requerida que culminou no desligamento reclamado (o qual data de 22/01/2008), emanado há mais de doze anos, conforme consta em ata de assembleia da requerida/agravada juntada na origem (ID Num. 99446848 – autos originais). Ressalte-se que, embora nulidades não convalesçam pelo decurso de tempo (art. 169, Código Civil), este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que pedidos de declaração de nulidade estão sujeitos ao maior prazo prescricional disposto no ordenamento jurídico pátrio, qual seja o de 10 (dez) anos, lançado no art. 205 do Código Civil. Confira-se: APELAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EXTINÇÃO DO DIREITO PELO DECURSO DO TEMPO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A pretensão de declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária não está subordinada a prazo prescricional ou decadencial. Nulidade não se convalida com o tempo. Art. 169, CC. II - Devido à necessidade de segurança jurídica, os Tribunais adotaram entendimento jurisprudencial segundo o qual, para os pedidos de declaração de nulidade, embora esse defeito não se convalide com o tempo, se aplica o maior prazo extintivo previsto no ordenamento jurídico. Art. 205 do CC, dez anos. (...). (Acórdão 860661, 20110111391642APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692). (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 18:46:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora